Tribunal: TJMT
Processo: 1002917-54.2023.8.11.0044
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002917-54.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 006.937.171-73 (APELANTE), JAIR GONCALVES JUNIOR - CPF: 694.203.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DA SILVA PARREIRA - CPF: 707.273.621-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOIR ALVES GARCIA - CPF: 487.285.941-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO CASTILHO SILVA - CPF: 034.102.451-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMAR ALVES GARCIA - CPF: 371.637.799-68 (VÍTIMA), EDEMAR ALVES GARCIA - CNPJ: 08.351.640/0001-58 (VÍTIMA), M ANOLETTO HOTEL - CNPJ: 09.722.103/0001-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.171, CAPUT, DO CODIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INEXISTENCIA PROBATORIA – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DO ILÍCITO COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES FIRMES DAS VÍTIMAS
EM AMBAS AS FASES, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS –
PEDIDO SUBSIDIARIO
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.176 – INOCCORÊNCIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO EVIDENCIADO - VITIMA MANTIDA EM ERRO PARA OBTER VANTAGEM ILICITA EM PREJUIZO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De rigor a manutenção da condenação pelo crime de estelionato, quando as provas reunidas nos autos, de maneira global, demonstram seguramente que o réu se utilizou de meio ardiloso para obter vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio, induzindo as vítimas em erro sobre a circunstância fática.

A palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova.

Descabível o pleito de desclassificação para o art.176, do Código Penal, quando preenchido todos os requisitos do tipo penal do crime de estelionato, mantendo a vítima em erro por meio ardiloso para obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Edimar Gonçalves do Nascimento contra sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª vara de Paranatinga/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou o apelante como incurso no art. 171,
caput
do Código Penal, à pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e mais 15 (quinze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime semiaberto pela reincidência (ID 216435156).

Irresignado, o réu interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese,
a)
sua absolvição por inexistência de provas da prática do crime a ele imputado;
b)
desclassificação para o crime de outras fraudes (ID 216435173).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 216435176).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Rosana Marra, opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e desprovimento no mérito (ID 223673694), sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória (art. 171, caput, do CP). 1. Objetiva-se a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Prova da materialidade e da autoria delitivas. Provas testemunhais firmes e seguras. Apelante preso em flagrante delito. Ratificação do édito condenatório. 2. Subsidiariamente, pretende a desclassificação do crime de estelionato para o crime do art. 176 do CP. NÃO ACOLHIMENTO. Apelante efetivamente manteve a vítima em erro após apresentar um comprovante de falso agendamento de PIX e se hospedou no hotel, evadindo-se no dia seguinte, sem efetuar o devido pagamento, após mentir que iria ao banco para sacar o dinheiro referente ao pagamento. Caracterizado o crime de estelionato. 3. Por fim, a defesa requer a revisão da dosimetria penal para que a reprimenda basilar seja fixada no patamar mínimo legal. NÃO ACOLHIMENTO. Ausente a causa de pedir. Pena-base fixada no mínimo legal ainda em instância singela. Parecer pelo conhecimento e, no mérito,
pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Edimar Gonçalves do Nascimento contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art.171, caput, do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Infere-se de todo o contexto fático que, no dia 28 de agosto de 2023, o denunciado se hospedou no Veneza Palace Hotel, permanecendo ali até o dia 02 de setembro do ano corrente.

Durante a hospedagem, EDIMAR GONÇALVES DO NASCIMENTO consumiu e gozou de serviços prestados pelo estabelecimento, conforme id. 129863693, dentre eles, um espetinho, vendido por estabelecimento pertencente ao proprietário do hotel.

Ao efetuar o pagamento do alimento, o denunciado enviou comprovante falso para o funcionário do hotel, apagando as mensagens e o comprovante logo em seguida.

Suspeitando da atitude, o funcionário comunicou o proprietário do Hotel, o qual pediu para que EDIMAR GONÇALVES DO NASCIMENTO se retirasse do estabelecimento, retendo seus pertences, a fim de que retornasse para realizar o pagamento (FATO 01).

Ato contínuo, ao sair do estabelecimento, o denunciado se direcionou ao Hotel Santa Catarina, onde, ao se hospedar, simulou transferência pix, apresentando comprovante falso ao proprietário.

Notando que o dinheiro não havia entrado em sua conta bancária, o proprietário, no dia seguinte, efetuou nova cobrança, momento em que EDIMAR GONÇALVES DO NASCIMENTO foi ao quarto, apanhou sua mochila e saiu pelas portas do fundo do estabelecimento, a fim de não ser visto.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia EDIMAR GONÇALVES DO NASCIMENTO, como incurso nas disposições do artigo 171, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, devendo o réu ser citado, interrogado, processado e, ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas.”
(ID216434676)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

I – MÉRITO.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo e não havendo nulidades a serem sanadas, está pronto para a análise do mérito.

Os presentes autos visam analisar a responsabilidade de
EDIMAR GONÇALVES DO NASCIMENTO
na conduta tipificada no artigo
171, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

Judicialmente o réu negou veementemente a acusação, argumentando que jamais teve a intenção de deixar de pagar os Hotéis. Diante da negativa do réu, passo a análise dos fatos e das provas produzidas.

Conforme se extrai dos autos, o réu se hospedou no hotel Veneza Palace Hotel. Neste estabelecimento os fatos se deram da seguinte forma, conforme relato da testemunha:

A testemunha
MARCOS DA SILVA PARREIRA
, atendente do Hotel Veneza, narrou em Juízo que o réu lá se hospedou por uma semana, afirmando que pagaria as diárias ao final da estadia e que trabalhava na Fazenda Três Coqueiros. Desconfiado da conduta do réu, uma vez que ele havia usado um comprovante supostamente falso de pix para pagar uma jantinha que comercializa, decidiu comunicar o dono do hotel sobre sua suspeita. Assim, entraram em contato com a fazenda que ele disse trabalhar e foram informados que ele não laborava lá e não tinha vínculo com a empresa. Também tomaram conhecimento que o acusado havia comprado um celular na cidade e o pagamento via pix não se efetivou. Diante disso, o dono do hotel pediu para que o réu saísse do hotel, confiscando, com sua autorização, sua mala até o pagamento. O réu saiu, dizendo que iria contatar seu irmão e prometendo retornar para pagar o valor das diárias e do consumo, que resultou em R$ 1.105,00 (mil cento e cinco reais). Na noite do dia seguinte o acusado voltou pedindo para fazer uma carga em seu aparelho celular, nesta oportunidade perguntou onde ele havia pousado, tendo ele respondido que no posto de gasolina. Narrou que autorizou ele fazer a carga e saiu da recepção para atender um cliente, quando voltou a polícia estava lá realizando a prisão dele. Que esta prisão ocorreu depois das 18h00. Nesta oportunidade, tomou conhecimento que o réu havia pousado no hotel Santa Catarina e saiu de lá pela manhã prometendo ir ao Banco sacar o dinheiro para pagamento, mas não havia retornado, razão pela qual o proprietário daquele estabelecimento havia acionado a polícia. Esclareceu que na Delegacia da Policia os policiais ligaram para o irmão do réu, através do celular dele a pedido dele, onde o irmão disse que não iria realizar o pagamento das diárias, uma vez que já estava cansado de ajudar o irmão que sempre se metia neste tipo de situação. Questionado pela defesa, disse que o réu falou que receberia dinheiro de uma rescisão. Por fim, disse que o débito não foi pago.

Em seguida o réu se hospedou no hotel Santa Catarina. Neste estabelecimento os fatos se deram da seguinte forma, conforme relatos das testemunhas/vítimas:

A testemunha
ELOIR ALVES GARCIA
afirmou, em Juízo, que atendeu o réu na recepção do hotel Santa Catarina quando ele se hospedou lá. Na oportunidade, o réu “programou” um pix para fingir o pagamento da estadia, mostrando o comprovante da suposta transação para a testemunha. Na manhã seguinte, a testemunha percebeu que o dinheiro não tinha entrado na conta e questionou o acusado, que, por alguns instantes, fingiu tentar realizar nova transferência, até que disse que iria até o banco sacar dinheiro para o pagamento da diária. Ocorre que antes de ir ao banco, o acusado pegou todos seus pertences do quarto e evadiu do local, pelos fundos, sem realizar o pagamento e sem ser visto por alguém. Passado mais ou menos uma hora, seu pai (Edemar) resolveu ir até o quarto verificar, quando percebeu que o quarto estava vazio e a chave estava na porta. Com isso, o seu pai acionou a polícia.

A vítima
EDEMAR ALVES GARCIA
narrou em Juízo que o acusado se hospedou à noite no hotel, sendo atendido por sua filha, e na manhã seguinte ela lhe pediu que conferisse o pix em sua conta. Disse que o pix não havia caído e então questionou o acusado que estava sentado na recepção. Assim, por alguns instantes, ele fingiu tentar realizar nova transferência, até que disse que iria até o banco sacar dinheiro para o pagamento da diária. Ocorre que antes de ir ao banco, o acusado pegou todos seus pertences do quarto e evadiu do local, pelos fundos, sem realizar o pagamento e sem ser visto por alguém. Passado mais ou menos uma hora, resolveu ir até o quarto verificar, quando percebeu que o quarto estava vazio e a chave estava na porta. Com isso, e considerando que no dia anterior teve conhecimento que o acusado havia comprado um celular no valor de aproximadamente dois mil reais e o pagamento via pix não se efetivou, de modo que o proprietário da loja conseguiu encontra-lo e reaver o aparelho, resolveu acionar a polícia, eis que se tratava de uma pessoa que estava na cidade lesando os comerciantes. Por fim, disse que não sabe dizer onde o acusado foi localizado/preso.

A testemunha
JAIR GONÇALVES JUNIOR
, policial militar, narrou em Juízo que dias antes dos fatos uma pessoa havia entrado em contato com a polícia narrando que uma pessoa havia tentado dar um golpe do pix na compra de um aparelho celular, mas não sabia qualifica-la, passando apenas suas características físicas e ficado de formalizar o B.O. depois. Já em relação aos fatos apurados nestes autos, disse que o dono de um dos hotéis acionou a polícia e o acusado foi preso em um desses hotéis, qual seja, no hotel Veneza. Conta que na Delegacia o réu disse que iria pagar os hotéis, solicitando fazer uma ligação para o irmão. Assim, em contato com o irmão este lhe disse que desta vez não tinha como ajudar, pois não iria mais se envolver nos rolos do réu.

Pois bem.

Em relação ao fato ocorrido no
Hotel Veneza Palace Hotel
,
analisando as provas produzidas nos autos, concluso que não ficou provado extreme de dúvidas, que o réu tentou praticar ou praticou o crime de estelionato. Logo, ausente a prova da materialidade delitiva.

Isso porque, ficou acordado que o pagamento seria no final, logo em nenhum momento o réu simulou alguma transação de pix com este hotel. Ademais, o réu saiu deste hotel em um dia e no dia seguinte retornou ao estabelecimento para recarregar o seu aparelho celular, eis que seus pertences haviam ficado lá retidos e nesta oportunidade ele falou para o funcionário Marcos que estava tentando falar com sua irmã e com seu irmão para que eles fizessem o pagamento e isso foi confirmado por Marcos em seu depoimento.

Ainda, questionado pela defesa se o réu disse que pagaria as diárias com o dinheiro de uma rescisão que estava aguardando receber, o funcionário Marcos respondeu que o réu comentou contigo que estava aguardando o pagamento de uma rescisão contratual.

Portanto, apesar do réu ter mentido quando disse na recepção do Hotel Veneza que era funcionário da empresa Três Coqueiros, eis que na verdade estava se desligando daquela empresa, a meu ver, neste caso, ante a precariedade da prova jurisdicionalizada, sinceramente fico na dúvida se o acusado tentou, praticou ou não o fato narrado na denúncia em relação ao Hotel Veneza Palace hotel, de modo que observo ser necessária a aplicação do principio do in dubio pro reo.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

"Inadmissível a prolação de decreto condenatório se suficientes os elementos probatórios apenas para fundar suspeitas contra o réu. É que a simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui, por si só, certeza"
(TACRIMSP - in JUTACRIM 45/218) .

"É imperativa a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo quando a autoria está sinalizada como mera possibilidade. Para a condenação criminal exige-se certeza plena. Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do CPP"
(RT 809/657).

Importa frisar que não há dúvidas de que uma condenação é coisa séria e deixa registros indeléveis na pessoa, sendo que para que ela ocorra é imprescindível que haja prova plena que dê ao julgador uma certeza absoluta da autoria. Em casos como o presente, onde o conjunto probatório é frágil fica aquela dúvida se está colocando um inocente na cadeia ou um culpado na rua e nesse caso opto em favor do acusado, já que o indício não se transformou em prova.

Não restando comprovada, portanto, a materialidade do crime há que absolvê-lo, pois, como dito, no processo penal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, certa e indiscutível, não bastando à possibilidade da materialidade e da autoria. Persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição pelo princípio do in dubio pro reo.

Em relação ao fato ocorrido no
Hotel Santa Catarina
,
analisando as provas produzidas nos autos, concluso que ficou provado extreme de dúvidas, que o réu praticou o crime de estelionato.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência e termos e declarações das vítimas e testemunhas feitos tanto extrajudicialmente quanto judicialmente.

Igualmente a autoria do crime imputado ao réu restou sobejamente demonstrada. Isso porque, o relato das testemunhas e da vítima foram uníssonos em atestar que o réu pernoitou no hotel, sendo que o pix, o qual deveria ter sido feito no momento da entrada, não se efetivou, ou seja, foi simulado, e ao ser questionado no dia seguinte, pela manhã, o réu disse que iria até o banco sacar o dinheiro, mas saiu do hotel levando seus pertences, deixando as chaves e não mais retornando, até que fosse preso, por volta das 18h00, no hotel Veneza.

Consigno que a versão apresentada pelo réu em Juízo não foi capaz de afastar a materialidade e autoria delitiva deste crime. Isso porque o réu disse em Juízo que possuía dinheiro suficiente em sua conta bancária para pagar o Hotel Santa Catarina, mas apesar de afirmar ter ido até o Banco do Brasil sacar a quantia, assim que saiu do hotel, ou seja, pela manhã, quando foi preso, isso já no período da tarde, não estava em posse de qualquer valor em dinheiro.

Ademais, se a intenção do réu fosse realmente pagar este hotel, ele deveria ter ido até o Banco, sacado a quantia, retornado ao hotel, quitado sua diária e somente depois, ter ido até o hotel Veneza para tentar resolver o pagamento daquele, junto aos seus irmãos, eis que lá a quantia era maior e ele não tinha o valor para tanto.

O artigo 171 do Código Penal preceitua que:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

Logo, para a configuração do tipo é necessário, obter vantagem ilícita para si ou para outrem e em prejuízo alheio mediante indução, erro, artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, o que ocorreu no caso, conforme o contexto acima relacionado.

Por fim, vale pontuar que o réu possui condenações criminais da mesma natureza (estelionato), o que demonstra que ele é useiro e vezeiro nesta prática ilícita.

Por todo o exposto, o réu deve ser condenado a pratica do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, em relação ao Hotel Santa Catarina, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação, conforme pugnou a defesa em seus memoriais finais.

II - DISPOSITIVO

À vista do exposto, julgo
parcialmente procedente
o pedido formulado na ação penal pública incondicionada para
condenar o réu EDIMAR GONÇALVES DO NASCIMENTO
a prática do crime insculpido no artigo 171 do Código Penal em relação ao fato II (Hotel Santa Catarina) e
absolve-lo
em relação ao fato I (Veneza Palace Hotel).
(ID216435156)

Inconformado, a defesa interpôs o presente recurso em busca da reforma da sentença para absolver o apelante, ante a inexistência de provas para embasar a condenação do mesmo, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP.

Não prospera a tese defensória.

Isto porque o conjunto probatório produzido durante ambas as fases da
persecutio
é robusto a delinear a autoria e a materialidade dos crimes a ela imputados.

O art. 171 do Código Penal determina que:

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. ”

No estelionato o agente emprega o engano, a astúcia, o engodo para conseguir um benefício sobre suas vítimas.
O estelionato (
stellionatus
) é o crime patrimonial mediante fraude, é a forma evoluída de captação do alheio; como diz Magalhães Noronha: é a forma criminal do civilizado.

Para a configuração do crime de estelionato é obrigatório o preenchimento dos seguintes requisitos:
a)
emprego de fraude (artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento);

b)
provocação ou manutenção em erro;

c)
locupletação (vantagem) ilícita, em prejuízo alheio.

Assim, meio fraudulento + erro + vantagem ilícita + lesão patrimonial = estelionato.

Daí surge a definição do estelionato:
“
quando o agente emprega meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, e, assim, conseguindo, para si ou para outrem, vantagem ilícita, com dano patrimonial alheio. ”
(Magalhães Noronha, Direito Penal, 2º volume, 20ª Edição, 1984, p. 379).

Feitas essas considerações, volto-me ao caso em sob análise.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID216430591), boletim de ocorrência (ID216430592) bem como pelas provas colhidas durante a persecução penal.

No que tange a autoria, restou devidamente demonstrada pelos depoimentos colhidos sob crivo do contraditório e ampla defesa.

A recepcionista do hotel, Eloir Alves Garcia declarou em juízo que o acusado simulou o pagamento da estadia através de um comprovante falso de PIX. Na manhã seguinte, ao perceber que o valor não havia sido creditado, Eloir confrontou o réu, que fingiu tentar realizar uma nova transferência, o mesmo afirmou que iria ao banco sacar o dinheiro, mas aproveitou para recolher seus pertences do quarto e deixou o hotel pelos fundos, sem realizar o pagamento. Cerca de uma hora depois, Edemar Alves Garcia, pai de Eloir, foi ao quarto e constatou que estava vazio, com a chave deixada na porta, razão pelo qual acionou a polícia.

Edemar Alves Garcia, proprietário do hotel e vítima, confirmou que sua filha havia lhe solicitado que verificasse o pagamento do PIX, posteriormente ao constatar que o valor não tinha sido transferido, confrontou o réu, que se evadiu do local com seus pertences, alegando que buscaria o dinheiro no banco. Edemar destacou ainda que, no dia anterior, teve conhecimento de que o réu tentou adquirir um celular de alto valor utilizando um PIX falso, mas o comerciante conseguiu recuperar o aparelho. Preocupado com os golpes do réu, resolveu acionar a polícia.

O policial militar Jair Gonçalves Junior, ao ser ouvido em solo judicial, informou que já havia recebido relatos de tentativa de golpe por PIX na cidade dias antes, embora sem identificação precisa do suspeito. Nos eventos em questão, a polícia foi chamada pelo proprietário de um hotel e prendeu o acusado no Hotel Veneza. Na delegacia, o réu afirmou que pagaria os débitos e tentou contatar o irmão, que se recusou a ajudá-lo, mencionando que não queria mais se envolver com os problemas do acusado.

Assim, é cediço que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova como pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Nesse sentido
:

“[...] 1. De rigor a manutenção da condenação pelo crime de estelionato, quando as provas reunidas nos autos, de maneira global, demonstram seguramente que o réu se utilizou de meio ardiloso para obter vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio, induzindo as vítimas em erro sobre a circunstância fática.2. Nesse sentido, todos os requisitos para consumação do crime se encontram presentes, a saber: obtenção de vantagem ilícita – no caso, pela “contribuição” ou “patrocínio” que as vítimas desembolsaram – em decorrência da indução à erro perpetrada pelo réu, ao afirmar que as doações seriam para fortalecer o patrulhamento rural ou para custear eventos sociais supostamente realizados pela Polícia Militar.(N.U 0015709-57.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

“[...] Para caracterizar o dolo no crime de estelionato, basta que o agente por vontade livre e consciente ludibrie alguém, por qualquer meio fraudulento, para obter vantagem para si. O recrudescimento da pena-base, em razão das consequências do crime, pelo prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, pois, tratando-se de crime de estelionato, o dano patrimonial é inerente ao tipo penal. Dispõe: Art. 387. “O juiz, ao proferir sentença condenatória:[...] IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.”(N.U 0008914-44.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Nesse mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO NARRADOS PELAS VÍTIMAS E POR TESTEMUNHA QUE REVELAM O DOLO DA APELANTE EM OBTER VANTAGEM FINANCEIRA EM PREJUÍZO DOS OFENDIDOS. DELITO CARACTERIZADO. 2. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 545 DO STJ. 3. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. ALÉM DE TER ULTRAPASSADO O MOMENTO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, CONSTATA-SE A AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE OU ESPONTANEIDADE DA APELANTE NA RESTITUIÇÃO DO VALOR ÀS VÍTIMAS. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição da apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos pelas oitivas judiciais das vítimas e de testemunha, em ambas as fases da persecução penal, evidenciando que a apelante obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo das vítimas, induzindo-as em erro.

2. Conforme a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, é assegurada a aplicação da atenuante da confissão espontânea mesmo em confissões parciais, qualificadas, ou ainda que o réu venha a se retratar, desde que a confissão contribua para a convicção do magistrado.

3. A redução da pena prevista no art. 16 do Código Penal exige que o agente tenha, de forma voluntária e espontânea, restituído a totalidade do bem ou reparado o dano antes do recebimento da denúncia. Assim, a ausência de demonstração de arrependimento eficaz e a restituição do bem de forma posterior ao recebimento da denúncia afastam a aplicação da causa de diminuição pretendida.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1002429-36.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Em que pese a defesa pleitear pela desclassificação do delito para o art.176 do Código penal, não assisto razão a tese defensiva uma vez que o apelante manteve a vítima em erro ao apresentar um comprovante de falso agendamento de PIX, hospedando-se no local, de modo que no dia seguinte, evadiu-se, sem efetuar o devido pagamento, após mentir ao proprietário do hotel que iria sacar dinheiro no banco, obtendo vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Portanto, não há dúvidas de que o réu praticou a infração penal disposta no art.171, caput, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Edimar Gonçalves do Nascimento, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025